Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714349-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: KLEITON PASSOS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por KLEITON PASSOS DA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL objetivando a condenação do réu ao fornecimento do medicamento Depakote 500mg – divalproato de sódio. Parecer do Ministério Público no ID 49097203 manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial quanto ao recurso interposto pela Defensoria Pública, por dizer respeito apenas ao pagamento de honorários sucumbenciais. Entretanto, consta dos autos também a Apelação de ID 48779450, interposta pelo Distrito Federal, que diz respeito ao fornecimento do medicamento pleiteado. Assim, intime-se o Ministério Público para se manifestar, no prazo legal, sobre o recurso interposto pelo Distrito Federal. Brasília, 20 de julho de 2023 12:48:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador